Tribunal: STF
Processo: HC 242291
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE.  ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2024, por Italo da Silva Nascimento, em benefício de Everton Rodrigues Vieira e Vanessa Dias Martins, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2023, conheceu dos agravos para negar seguimento aos recursos especiais dos pacientes (AREsp n. 2.265.086/GO).



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram flagrados com “quase 2 kg (dois quilogramas) de cocaína, balanças, máquina de cartão, cadernos com anotações da difusão ilícita, expressiva quantia de dinheiro [R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais)], além de duas armas e munições [uma calibre .38 e uma pistola calibre .380, acompanhados de carregador e 66 (sessenta e seis) munições, todas intactas]” (doc. 4).



    3. Em 5.4.2022, sobreveio sentença condenatória de Everton Rodrigues (reincidente) à pena de seis anos de reclusão, pelo crime de tráfico de entorpecentes, e de um ano e dois meses de detenção, pelo delito de porte ilegal de armas e munições, em regime inicial fechado (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003). Vanessa Dias Martins foi condenada à pena de cinco anos de reclusão, pelo crime de tráfico, em regime semiaberto (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    4. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 5.9.2022 (doc. 4), ensejando a interposição de recurso especial, inadmitido na origem (decisão não juntada). A inadmissão do recurso foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.265.086/GO, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conhecido dos agravos interpostos para negar seguimento aos recursos especiais, em 3.3.2023:



    “Os agravos impugnam adequadamente os fundamentos das decisões agravadas, devendo ser conhecidos. Passo, portanto, ao exame dos recursos especiais propriamente ditos, os quais serão analisados em conjunto, dada a identidade das teses defensivas suscitadas. 



    No tocante à tese de violação de domicílio, cabe registrar que esta já foi analisada por esta Corte de Justiça, quando do exame do HC 710.703/GO. Para uma melhor apreciação, seguem trechos da decisão: 



    ‘[...] No julgamento do RE nº 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. Segundo se observa dos autos, foram imputadas ao paciente as condutas de trazer consigo, transportar, guardar e ter em depósito entorpecentes. Consta que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente em uma distribuidora de bebidas. Ao realizarem a abordagem, encontraram 15,25g de maconha em seu veículo. Após ter confessado a traficância, ter sido verificado que o paciente já detinha condenação anterior por tráfico, e ter afirmado haver mais entorpecentes em sua casa, os policiais foram até a sua residência, onde encontraram 1,810g de cocaína, celulares e armas. Sendo assim, considero devidamente evidenciada a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, em especial diante do estado de flagrância que restou cabalmente caracterizada no caso e a confissão de que possuía mais do produto ilícito armazenado em sua residência. Nesse sentido: (...)



    A propósito, verifica-se que a Defesa não trouxe nenhum fato novo a ensejar o reexame da questão e a consequente alteração deste entendimento. Com efeito, conforme consignado quando do julgamento da impetração anterior, o réu Everton foi surpreendido, anteriormente à busca domiciliar, em flagrante delito, eis que se encontrava na posse de entorpecentes. Ademais, ainda confessou, na ocasião, que possuía mais entorpecentes em sua residência. Todos estes elementos somados, configuraram justa causa a autorizar a busca domiciliar na hipótese dos autos. Observe-se a seguir os seguintes julgados similares: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, do RISTJ, conheço dos agravos para negar provimento aos recursos especiais. 



    Publique-se. Intime-se" (doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca “o reconhecimento da ausência de justa causa para busca domiciliar desacompanhada do mandado judicial, ou ainda, de autorização dos moradores, durante procedimento realizado no momento da prisão em flagrante do paciente realizada pela Polícia Militar do Estado de Goiás”.



    Insiste na alegação de “nulidades das provas obtidas por meio ilícito, em virtude da ausência de justa para busca domiciliar, consequentemente pelo desentranhamento das provas ilícitas e a absolvição do acusado dos delitos apontados na exordial”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se: Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, pugna-se a defesa pelo conhecimento do presente habeas corpus, e no mérito pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade por violação aos dispostos no artigo 5º, inciso XI da CF/88, artigo 240, § 1º do Código de Processo Penal, e nos termos do artigo 157 do mesmo diploma legal, que sejam desentranhadas dos autos as provas advindas da busca domiciliar ilegal, com a consequente ABSOLVIÇÃO da paciente Vanessa, e pela DESCLASSIFICAÇÃO da conduta do paciente Everton para tipificada no artigo 28 da Lei 
nº 11.343/06, considerando a pequena quantidade de entorpecente encontrada e ausência de elementos que indiquem a traficância, expedindo-se alvará de soltura seu favor”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que conheceu dos agravos para negar seguimento aos recursos especiais dos pacientes (AResp n. 2.265.086/GO).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar-se a alegação de manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício, anote-se não se comprovar, no caso, teratologia na decisão de desacolhimento da pretensão de anular-se a condenação pelo alegado vício da prova que embasou o decreto condenatório.



    Na espécie, as instâncias antecedentes mantiveram a condenação dos pacientes, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante. Assentaram não somente que o réu tinha sido flagrado na posse de entorpecentes e “ainda confessou, na ocasião, que possuía mais entorpecentes em sua residência”, onde foram apreendidos “quase 2 kg (dois quilogramas) de cocaína, balanças, máquina de cartão, cadernos com anotações da difusão ilícita, expressiva quantia de dinheiro [R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais)], além de duas armas e munições [uma calibre 38 e uma pistola calibre .380, acompanhadas de carregador e 66 (sessenta e seis) munições, todas intactas]” (doc. 4). 



    9. Nos julgados das instâncias antecedentes, há referência ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 603.616 deste Supremo Tribunal também se consignando a permanência do crime de tráfico e do porte ilegal de armas e munições. 



     



    10. Diferente do alegado pela defesa, a condenação dos pacientes conforma-se à jurisprudência dste Supremo Tribunal Federal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    No caso em exame, o estado de flagrância ocorreu com a apreensão de entorpecentes, armas e munições, tendo sido assentado pelas instâncias ordinárias, com base no acervo probatório da ação penal, que o acusado teria confessado possuir mais entorpecentes em sua residência, circunstâncias que bastariam para afastar a afirmada ilegalidade do flagrante.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    11. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente, assim como o delito de porte ilegal de armas e munições. As peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem. 



     



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos pacientes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora